Tribunal: STF
Processo: ARE 1385958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DIREITO AO CREDITAMENTO POR COMERCIANTES SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 3º, § 2º, DAS LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03.



    No regime não cumulativo da COFINS e da contribuição ao PIS/PASEP, a possibilidade de creditamento não alcança a pessoa jurídica que, no sistema de incidência monofásica, não está sujeita ao pagamento das contribuições em apreço, por comercializar produtos submetidos à alíquota zero na saída. Em tal situação, inexiste o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, qual seja, incidências múltiplas das exações ao longo da cadeia econômica, bem como há expressa vedação legal.



    Relativamente à possibilidade de creditamento prevista no art. 17 da Lei nº 11.033/2004, segundo o qual "as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações", há que se ressaltar ser tal legislação aplicável especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária), situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se enquadra.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente